Tribunal: STF
Processo: ADI 7361
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) ajuizou esta ação direta, com pedido de medida cautelar, buscando ver declarada a inconstitucionalidade da Norma Administrativa n. 101, de 15 de dezembro de 2021, da Superintendência da Administração do Meio Ambiente (Sudema) do Estado da Paraíba, notadamente em relação aos itens 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 49.84 do Anexo D; 49.91 do Anexo E; 24 do anexo I; e ao grupo 24 do Anexo J, que viabilizam a aplicação dos arts. 70, § 1º, e 72, II, da Lei n. 9.605/1998; dos arts. 3º, II, e 66 do Decreto n. 6.514/2008; bem assim do art. 10 da Lei n. 6.938/1988.



    Em 1º de fevereiro de 2024, não conheci da ação direta de inconstitucionalidade, ante a ausência de fundamentação do pedido e por falta de impugnação da totalidade do complexo normativo, bem como por força da natureza tipicamente regulamentar do ato impugnado.



    A requerente interpôs agravo interno (petição/STF n. 19.700/2024), defendendo o caráter autônomo da norma atacada. Busca a retratação da decisão agravada para, ao fim, julgar procedentes os pedidos da ação direta de inconstitucionalidade.



    Com a petição/STF n. 38.027/2024, informa não subsistir o interesse recursal. Manifesta desistência do agravo.



    É o relatório. Decido.



    2. Não obstante o princípio da indisponibilidade das ações de controle concentrado de constitucionalidade, esta Corte já consolidou o entendimento no sentido de admitir-se a desistência dos recursos, não se aplicando nestes casos o disposto no art. 5º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    Conforme decidido pela ministra Rosa Weber na ADI 4.471-AgR, DJe de 5 de maio de 2015, uma vez proferida decisão com eficácia terminativa do feito, ainda que extintiva do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999, está resguardada a natureza indisponível do objeto da ação direta, que não sofre prejuízo em razão da ausência de recurso.



    No mesmo sentido: ADI 6.391-ED-segundos, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de março de 2022; ADI 5.215, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de maio de 2018; ADI 5.033-AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017; ADI 4.310-AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de março de 2016; ADI 4.139-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2017; ADI 2.862-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de outubro de 2009; ADPF 511-AgR, ministro Flávio Dino, DJe de 12 de abril de 2024.



    3. Do exposto, homologo o pedido de desistência do agravo interno, formulado pela agravante.



    4. Publique-se. 



    5. Após o trânsito em julgado, arquive-se o processo.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente